Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717373-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Rachel Vieira Damasceno Agravado: Reginaldo José Biângulo D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Rachel Vieira Damasceno contra a decisão que não conheceu os segundos embargos de declaração manejados pela ora recorrente (46318720). A recorrente formulou requerimento de suspensão do curso do julgamento do presente recurso pelo prazo de 10 (dez) meses, tendo em vista a transação celebrada entre as partes (Id. 46645660 e Id. 46665425). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde as partes requereram a suspensão do curso do processo durante o prazo estabelecido para o cumprimento voluntário e integral das obrigações pactuadas. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo. No caso em análise as partes juntaram aos autos o anunciado instrumento de transação (Id. 46665426). No aludido instrumento foi convencionada a suspensão do curso do processo até o efetivo adimplemento das obrigações aludidas (cláusula 4.4). O requerimento de suspensão do curso do processo, pelas partes, até o integral cumprimento das obrigações convencionadas, deve ser observado, pois está de acordo com a própria autonomia da vontade dos litigantes, corolário da disponibilidade que têm sobre seus bens e direitos. A suspensão do curso do processo em virtude da celebração de transação não se encontra propriamente prevista no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional. Diante desse contexto, convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Assim, somente após o término do prazo concedido ao devedor para a satisfação da obrigação poderá ser analisada a situação de fato: se houver o cumprimento da obrigação, o Juízo declarará cumprida a obrigação e determinará, por meio de decisão interlocutória, o arquivamento dos autos. Caso contrário, será determinada a retomada da marcha processual respectiva, com a intimação do credor para dar andamento aos atos processuais necessários à satisfação do crédito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 2. A finalidade principal da citação (dar ciência da existência da ação à parte adversa) foi devidamente cumprida, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes. 3. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1437865, 07066860320218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ECONOMIA. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Em ação de busca e apreensão, aperfeiçoada a relação processual com a citação (CPC/2015 239 § 1o), não há impedimento à homologação do acordo e suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento da dívida (CPC/15 313 II 922 923), exatamente como pretendido por ambas as partes. 2. A determinação de extinção do processo pode causar prejuízo ao credor em caso de descumprimento do acordo de pagamento, pois exigirá o ajuizamento de nova ação e não apenas a retomada do curso processual, o que implicaria violação os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional. 3. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1384130, 07074016720198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021) Pelo exposto, em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada pelas partes. Feitas essas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos e determino a suspensão do curso da marcha processual, de acordo com o prazo concedido para que as partes cumpram voluntariamente as obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator